Tribunal: TJDFT
Processo: 0741345-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. CONTA HACKEADA. DEFEITO DO SERVIÇO. OMISSÃO PARA A RECUPERAÇÃO DA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DA QUANTIA. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação da sentença que reconheceu a responsabilidade e condenou o réu a restituir o acesso da autora à sua conta na rede social Instagram, bem como a reparar o dano moral.
2. Contrarrazões pelo não provimento do recurso e exclusão ou minoração dos honorários fixados em favor da apelante, visto que o Facebook não deu causa ao ajuizamento da demanda.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão na apelação: (i) definir se o valor da condenação deve ser majorado; e (ii) estabelecer a forma de fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
4. Não se conhece dos pedidos do apelado em sua resposta, seja porque as contrarrazões se prestam unicamente a contrapor ao recurso da parte adversa, seja porque a discussão sobre o mérito da causa está inserida em capítulos transitados em julgado quanto à obrigação de fazer e responsabilidade civil pelo evento danoso, parcelas decomponíveis e cujo deferimento em nada prejudica o pleito de majoração da verba reparatória.
5. O dano moral configura-se com a ofensa a direito da personalidade, que tem na sua essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pelo lesado.
6. No que tange ao arbitramento da condenação pelo dano moral, a jurisprudência aponta alguns critérios, o que deve amoldar-se ao caso concreto. Em geral, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima do evento, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade (modicidade e adequação).
7. Na espécie, o juízo originário considerou que o fato da usurpação da conta da apelante na rede social impôs-lhe angústia e sofrimento, diante de possível uso indevido de suas fotografias e dados pessoais. Contudo, a condenação não deve visar apenas a uma compensação propriamente, como meio de atenuar as consequências do prejuízo imaterial, de forma lenitiva, derivativa ou sucedânea. A condenação também possui finalidade punitiva, pedagógica e preventiva.
8. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos inc. I a IV.
9. Por exceção, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários advocatícios mediante a apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, cujo entendimento foi sedimentado no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
10. Na ausência de condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios.
11. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil para a base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Contudo, se o título judicial provê pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa, a sucumbência deve calcular-se sobre ambas as condenações. Nesse passo, quando imensurável o proveito na obrigação de fazer, o critério para o arbitramento dos honorários segue a ordem de preferência, qual seja, o do valor da causa.
12. No caso, a sentença deve ser reformada para majorar a condenação e estabelecer os honorários sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e provido em parte.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 12; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 17/03/2015; AgInt no AREsp 2.211.587/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 6/3/2023; EREsp 1.726.734/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. em 19/5/2021.